Tribunal: TJMT
Processo: 0000257-08.2006.8.11.0107
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0000257-08.2006.8.11.0107
RECORRENTE: AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA
RECORRIDOS: MASSA FALIDA DE ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOOS LTDA – ME E OUTROS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 78375972) interposto por AGRO PECUARIA TOCANTINS LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (id 75581490):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE USUCAPIÃO JULGADA IMPROCEDENTE - REIVINDICATÓRIA ANTERIOR SOBRE O MESMO IMÓVEL JULGADA PROCEDENTE - SENTENÇA TRANSITADA - IMUTABILIDADE - USUCAPIÃO NÃO ARGUIDA COMO MATÉRIA DE DEFESA NA AÇÃO PETITÓRIA - APLICAÇÃO DO ART. 474 DO CPC/73 VIGENTE À ÉPOCA - REPUTAM-SE DEDUZIDAS AS QUESTÕES QUE DEVERIAM SER SUSCITADAS E NÃO FORAM - POSSE ANTERIOR A REIVINDICATÓRIA - RESPEITO A COISA JULGADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. "O art. 474 do CPC reflete a denominada eficácia preclusiva da coisa julgada, pela qual todas as questões deduzidas que poderiam sê-lo e não o foram encontram-se sob o manto da coisa julgada, não podendo constituir novo fundamento para discussão da mesma causa, mesmo que em ação diversa" (REsp 1264894/PR). Se não foi suscitada a existência de suposto direito à usucapião como matéria de defesa na Ação Reivindicatória, tal questão ficou coberta pela coisa julgada. O posterior ajuizamento da Ação de Usucapião viola a eficácia preclusiva da coisa julgada, quando a posse sobre o imóvel é anterior ao trânsito em julgado da Reivindicatória, julgada procedente. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0000257-08.2006.8.11.0107, Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 10/02/2021).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, interposta por AGROPECUÁRIA TOCANTINS LTDA que manteve a sentença que julgou improcedente a Ação de Usucapião Extraordinária movida em desfavor de MASSA FALIDA ZR EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME, e condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa.
O Recorrente alega ofensa aos artigos 337, § 4o, 504, do Código Processo Civil; artigo 1.238 do Código Civil, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que no presente caso, as demandas de Usucapião e Reivindicatórias possuem causa de pedir e objetos distintos, assim uma ação não ampara o reconhecimento da coisa julgada da outra ação.
Assevera que já exercia a posse mansa e pacífica do imóvel desde 1.968, tempo suficiente para vindicar a aquisição da propriedade imóvel por usucapião.
Aduz que seu animus domini é fato e consequentemente é devida a usucapião, uma vez que se encontrava na posse do imóvel ao tempo da propositura da Ação Reivindicatória pelos Recorridos há mais de 20 anos, o que foi demonstrado nos autos.
Afirma que deve ser reduzido o valor da condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que a quantia se revelou elevada e infundada, violando o artigo 85, § 2o, do CPC.
Recurso tempestivo (id 78777959).
Contrarrazões no id 81892983.
Sem contrarrazões pela parte ALEXANDRE ELEMER KENEZ, conforme id 83260487.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
O Recorrente alega violação aos artigos 337, § 4o, 504, do CPC e artigo 1.238 do CC, ao argumento de que no presente caso, as demandas de Usucapião e Reivindicatórias possuem causa de pedir e objetos distintos, assim uma ação não ampara o reconhecimento da coisa julgada da outra ação.
Assevera que já exercia a posse mansa e pacífica do imóvel desde 1.968, tempo suficiente para vindicar a aquisição da propriedade imóvel por usucapião.
Aduz que seu animus domini é fato e consequentemente é devida a usucapião, uma vez que se encontrava na posse do imóvel ao tempo da propositura da Ação Reivindicatória pelos Recorridos há mais de 20 anos, o que foi demonstrado nos autos.
O acórdão decidiu (id 75581490): “ (...) Contudo, em 13/02/1990, a apelada ZR Empreendimentos Imobiliários ajuizou Ação Reivindicatória no 075/90-código 9685, do mesmo bem em desfavor da ora apelante, a qual foi julgada procedente e transitou em julgado em 18/03/2011 (ID 69872091).
Finalmente em 01/11/2013 a apelada foi imitida na posse da área em razão da procedência da ação petitória. Logo, desde 13-02-1990 deu-se a interrupção da prescrição aquisitiva, em razão da Ação petitória proposta pela apelada.
Além disso, na Reivindicatória a apelante sequer arguiu a usucapião como matéria de defesa, o que impede obter judicialmente tal declaração agora, porque isto resultaria na tentativa de alteração da decisão judicial anterior que está abarcada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Nem mesmo o fato de ter sido revel na ação reivindicatória, como sustenta, é causa impeditiva ou modificativa do direito da requerida apelada.
Ocorre que o art. 474 do CPC/73, vigente à época, atual art. 508 do CPC/2015, dispunha que passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido.
Por conseguinte, não apenas o dispositivo da sentença faz coisa julgada, mas também todas as arguições que a parte fez ou poderia ter feito, não sendo possível que futuras alegações tenham o condão de alterá-las.
(...) Do exposto, a arguição de usucapião precisava ter sido invocada como matéria de defesa na Reivindicatória, como não o foi, de acordo com o art. 474 do CPC/73, vigente à época, reputam-se deduzidas e repelidas tais questões.
Ressalta-se, por fim, que a sentença proferida na Ação petitória sequer é passível de Rescisória, porquanto já transcorridos 2 anos do seu trânsito em julgado (art. 975 do NCPC). De todo modo, necessário que seja respeitada a coisa julgada e mantido o que ficou decidido na Reivindicatória, porquanto não se mostra razoável admitir que em futura ação se declare usucapião em favor da apelante, assentado em posse anterior à Reivindicatória, o que encerra o acerto da sentença ora hostilizada e o consequente desprovimento do apelo.
Do exposto, a arguição de usucapião precisava ter sido invocada como matéria de defesa na Reivindicatória, como não o foi, de acordo com o art. 474 do CPC/73, vigente à época, reputam-se deduzidas e repelidas tais questões. Ressalta-se, por fim, que a sentença proferida na Ação petitória sequer é passível de Rescisória, porquanto já transcorridos 2 anos do seu trânsito em julgado (art. 975 do NCPC).
De todo modo, necessário que seja respeitada a coisa julgada e mantido o que ficou decidido na Reivindicatória, porquanto não se mostra razoável admitir que em futura ação se declare usucapião em favor da apelante, assentado em posse anterior à Reivindicatória, o que encerra o acerto da sentença ora hostilizada e o consequente desprovimento do apelo”. (g.n.)
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA.EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL PELA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO NA VALORAÇÃO DA PROVA. PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "A errônea valoração da prova que enseja a incursão desta Corte na questão é a de direito, ou seja, quando decorre de má aplicação de regra ou princípio no campo probatório e não para que se colham novas conclusões sobre os elementos informativos do processo" (AgInt no AREsp 970.049/RO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 9/5/2017).
2. O sistema de persuasão racional, adotado pelo Código de Processo Civil, prevê que não cabe compelir o magistrado a acolher com primazia determinada prova, em detrimento de outras pretendidas pelas partes, se pela análise das provas em comunhão estiver convencido da verdade dos fatos. Precedentes.
3. No caso, o Tribunal Estadual, com base nas provas testemunhais e documentais produzidas, concluiu pela ausência de transcurso do lapso temporal da usucapião extraordinária. A modificação desse entendimento demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável em recurso especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1745079/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 13/04/2021)” (g.n.)
Igual entendimento recai em relação a ofensa ao artigo 85, § 2o, quanto a redução do valor da condenação dos honorários advocatícios sucumbenciais, visto que a quantia se revelou elevada e infundada, pois também é imprescindível o reexame das provas produzidas nos autos. Confira-se:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. 1. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A PROPOSITURA DA DEMANDA DE REGRESSO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 2. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 3. DISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A contagem do prazo prescricional para o ajuizamento de ação regressiva tem início com o pagamento integral da dívida. Precedentes. 2. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a ou c do permissivo constitucional. 3. A alteração do entendimento firmado na instância ordinária (a respeito da distribuição dos ônus de sucumbência) exige, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula 7 deste Tribunal Superior. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1437396/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)” (grifei).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PESSOA JURÍDICA. AUTOMÓVEL.PENHORABILIDADE DE BEM DECLARADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ATIVIDADE PROFISSIONAL. UTILIDADE OU NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. (...).
2. O mesmo óbice imposto à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional - incidência das Súmulas 7/STJ e 282/STF - obsta a análise recursal pela alínea c, restando o dissídio jurisprudencial prejudicado.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp 1447335/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)”. (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça